Tribunal: TJES
Processo: 5000184-02.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000184-02.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: APALMIRO CASSEMIRO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ADUZ A PARTE AUTORA QUE ESTÁ SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO CONTRATOU. PUGNA QUE SEJA DECLARADO NULO TODO E QUALQUER CONTRATO JUNTO A RÉ, E QUE AS QUANTIAS QUE FORAM INDEVIDAMENTE DESCONTADAS SEJAM DEVOLVIDAS EM DOBRO, BEM COMO, REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. (3). ANTÍTESE.
EM SUMA, ROGA A REQUERIDA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(4). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL
, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 814847414 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão.
CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento”.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
INICIALMENTE REQUER O RECEBIMENTO DO RECURSO EM AMBOS OS EFEITOS, DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. NO MÉRITO, DEFENDE ATUAÇÃO REGULAR DO BANCO RECORRENTE. ASSIM, POSTULA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA
A QUO
, PARA QUE SEJAM OS PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA A DECISÃO SENTENCIANTE EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(8). MÉRITO.
NOS AUTOS RESTOU IDENTIFICADO VISIVELMENTE QUE HÁ UMA GRITANTE DISCREPÂNCIA NA SUPOSTA ASSINATURA DO RECORRIDO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 814847414 (ID 2986783), SE COMPARADO A PROCURAÇÃO JUDICIAL, DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E RG (IDS 2986765 E 2986768), JUNTADOS PELO RECORRIDO. DESTA FORMA, SENDO POSSÍVEL A VERIFICAÇÃO A OLHO NU DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS PELO BANCO RECORRENTE É DIVERSA DA ASSINATURA DO RECORRIDO, TENHO QUE É DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. O RECORRIDO SUSTENTOU NA PEÇA VESTIBULAR QUE FOI SURPREENDIDO COM O DEPÓSITO DA QUANTIA DE R$ 3.993,23 (TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. DIANTE DISTO, AFIRMA QUE VEM SENDO DESCONTADO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO O VALOR DE R$ 172,55 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), ALUSIVO ÀS PARCELAS DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONTRATADO - JUNTO AO BANCO RÉU - NO IMPORTE R$ 7.280,54 (SETE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, EIS QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O EMPRÉSTIMO É FRAUDULENTO, UMA VEZ QUE O BANCO REQUERIDO NÃO COMPROVOU NO CADERNO PROCESSUAL A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RECORRENTE E, CONSEQUENTEMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O DÉBITO OBJETO DA COBRANÇA. NO CASO
SUB EXAMINE
, CONFORME MENCIONADO ALHURES, OBSERVA-SE QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 814847414 POSSUI CLARA DISCREPÂNCIA NA ASSINATURA SE COMPARADO, POR EXEMPLO, A PROCURAÇÃO JUDICIAL, RESTANDO EVIDENTE QUE O RECORRIDO FORA VÍTIMA DE FRAUDE. DO QUE SE INFERE DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE O AUTOR NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, OBJETO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. OUTROSSIM, VERIFICO QUE A CONDUÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL SUPOSTAMENTE ASSINADO PELO AUTOR SE DEU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO, BEM COMO QUE, DO MONTANTE DE R$ 7.280,54 (SETE MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) SOMENTE R$ 3.993,23 (TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) FORAM DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR, O QUE DE FATO, EVIDENCIA NOTORIAMENTE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DO RÉU, O RECORRIDO FOI ENVOLVIDO NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SERVIÇOS DO BANCO RECORRENTE, AGIU ESTE COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À PARTE AUTORA. DESSARTE, CABIA TÃO SOMENTE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE A CONTRATAÇÃO COM O REQUERENTE OCORREU, MAS AO REVÉS, COMO JÁ CITADO, JUNTOU CÓPIA DE CONTRATO EM QUE A ASSINATURA DA AUTOR NÃO É A MESMA DOS DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. CONSEQUENTEMENTE, ESTANDO PATENTE QUE A FRAUDE SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO RÉU, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO, O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. NESTE SENTIDO, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE REQUERIDO, O DANO MORAL CAUSADO É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -

A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019). CONFORME PRECEDENTE CITADO, É DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESSE MODO, OBSERVA-SE QUE O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
ARBITRADO NA SENTENÇA, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO FOI IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUIÇÁ MATERIAIS.
EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
CRÉDITO NA CONTA DO AUTOR
.
RECORRENTE QUE NÃO CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA VERIFICADA A OLHO NU
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECORRIDO
.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO OBJURGADO
.
NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO
.
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL QUE RESTOU CONFIGURADA
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.